Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-88.2020.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002451-88.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (APELADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), BENICIO LIMA DA SILVA - CPF: 032.932.868-95 (APELANTE), THAYNARA TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 800.273.692-34 (ADVOGADO), FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (ADVOGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), IVANETE CABRAL DA SILVA - CPF: 052.891.628-95 (APELANTE), PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA - CPF: 932.722.861-87 (APELANTE), BENICIO LIMA DA SILVA - CPF: 032.932.868-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVANETE CABRAL DA SILVA - CPF: 052.891.628-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉ FALECIDA – REJEIÇÃO – SUSCITAÇÃO TARDIA APÓS A SENTENÇA DESFAVORÁVEL – NULIDADE DE ALGIBIERA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INOBSERVÂNCIA DA PROVA DOS AUTOS – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, estratégia processual incompatível com o princípio da boa-fé processual, devendo ser rejeitada mesmo em casos de nulidade absoluta.

A alegação genérica de inobservância da prova dos autos não tem o condão de reformar a sentença, notadamente quando devidamente explicitados os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do Juízo
a quo
acerca da solução da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1002451-88.2020.8.11.0004

APELANTE:
PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA

APELADO:

DONATONI ENGENHARIA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada por DONATONI ENGENHARIA LTDA (proc. n. 1002451-88.2020.8.11.0004), julgou procedente o pedido, condenando a parte demandada a restituir o imóvel objeto da lide, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz a ocorrência de nulidade absoluta, por ausência de citação válida da co-ré falecida Ivanete e devida habilitação de seus sucessores, inobstante a informação ter sido registrada nos autos pelo oficial de justiça em meados de 2021.

Afirma que por se tratar de nulidade absoluta, “
a alegação pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC, não havendo que se falar em preclusão
”, sendo esta a primeira para manifestação.

Alega a inaplicabilidade da teoria da nulidade de algibeira, uma vez que “
Os novos patronos – habilitados após a prolação da sentença – só agora tiveram condições de identificar e suscitar o vício que é INEQUÍVOCO
”, bem como que o dever do Poder Judiciário não pode ser terceirizado para as partes.

Suscita que “
A sentença apelada desconsiderou o caminho percorrido pelo réu e sua família, que sempre agiram de maneira lícita e aberta em relação ao imóvel
(...)
haja vista os elementos nos autos que comprovam o abandono da propriedade pela parte autora e, em contrapartida, a posse justa e pública exercida pelo co-réu vivo há mais de 15 anos
”.

Requer o provimento do recurso para que seja “
declarada a nulidade de todos os atos processuais subsequentes ao ajuizamento da ação reivindicatória
”, ou, subsidiariamente, julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação do Apelante às penas da litigância de má-fé (Id. 304853006).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Apelação interposta por
PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada por DONATONI ENGENHARIA LTDA (proc. n. 1002451-88.2020.8.11.0004), julgou procedente o pedido, condenando a parte demandada a restituir o imóvel objeto da lide.

O Recorrente ostenta a qualidade de filho do casal Benicio Lima da Silva e Ivanete Cabral da Silva, parte Requerida na demanda.

Pois bem.

O inconformismo não prospera.

Em que pese o Apelante defender a ocorrência de nulidade absoluta em virtude da ausência de citação da Corré Ivanete Cabral da Silva, sua genitora, falecida antes do ajuizamento da demanda, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência do resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, estratégia processual incompatível com o princípio da boa-fé processual, devendo ser rejeitada mesmo em casos de nulidade absoluta, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). AÇÃO ANULATÓRIA COM INTUITO DE REVISAR, POR VIA OBLÍQUA, QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE E ALCANÇADAS PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 3. Na espécie, entender de forma diversa do acórdão recorrido para concluir que o recorrente não teria comparecido espontaneamente nos autos e nem realizado diversas intervenções no processo, com o suprimento da sua ciência para pagamento do débito, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "o comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1º, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo. Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade" (AgInt no REsp 1.563.363/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). 5. Segundo o STJ, "a existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.061.617/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) e, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso" (AgInt nos EDcl no REsp 2.004.285/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).
6. "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira,
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 906.869/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. COPROPRIETÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a invocação tardia da nulidade, após a ciência de um desfecho desfavorável e quando evidente a ciência prévia de tal vício, configura o que se denomina de "nulidade de algibeira". A estratégia processual em questão não é compatível com o princípio da boa-fé processual, sendo rejeitada por este Tribunal, mesmo em casos de nulidade absoluta.
2. Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público, entende-se que, "nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse" (REsp 1.830.821/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, REPDJe de 25/4/2023, DJe de 7/3/2023). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.505.083/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)
(destaquei)

No caso, inobstante a inequívoca ciência do Réu acerca do falecimento de esposa, e a despeito de diversas oportunidades nos autos para comunicação do fato e suscitação de eventual nulidade, optou o Apelante por fazê-lo tão somente após a prolação da sentença desfavorável aos seus interesses, quase doze anos após o óbito, em verdadeira nulidade de algibeira e contrariedade ao princípio da boa-fé processual.

A conduta foi bem explicitada na sentença, cujo trecho pertinente ora transcrevo:

“
11.

Em cumprimento às determinações judiciais o Oficial de Justiça apresentou certidão positiva, no dia 23.09.2021, informando a citação do Requerido BENÍCIO e a não citação de IVANETE, em virtude da notícia de seu falecimento que teria ocorrido a cerca de 08 anos (ID. 66193761).

12.

Sem a devida conclusão, o processo foi encaminhado ao CEJUSC, onde se realizou a audiência de tentativa de conciliação, no dia 14.12.2021. Na oportunidade, não houve composição entre as partes e, nem tampouco, qualquer menção ao falecimento da Requerida IVANETE (ID. 72961944).

13.

Após, foi oferecida contestação conjunta em nome de BENÍCIO LIMA DA SILVA e de IVANETE CABRAL DA SILVA, no dia 07.02.2022 (ID. 75187680). Fato que, por certo, induziu o Juízo a erro. Além disso, compulsando os documentos apresentados com a contestação denota-se que além de fotos, recibos e outros documentos, foi apresentada tão somente a certidão de casamento de BENÍCIO e IVANETE (ID. 75187682). Frise-se, o Requerido NÃO apresentou a certidão de óbito de sua falecida esposa IVANETE.

14.

Após o saneamento do feito, além de outras providências e da designação de audiência de instrução e julgamento, foi determinada a intimação da parte Requerida para a regularização da representação processual da requerida IVANETE CABRAL DA SILVA, por meio da apresentação da procuração “ad judicia”, sob pena de revelia (ID. 164133189), ou seja, mais uma oportunidade para o Requerido apresentar a certidão de óbito de sua falecida esposa IVANETE.

15.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento foi realizada oitiva de testemunhas da parte Autora e, após, oferecidas alegações finais remissivas (ID. 169720609 e ID. 191543499).

16.

Posteriormente, sobreveio a sentença de ID. 191715882, ora embargada.

17.

De pronto, causa estranheza o Requerido apresentar uma contestação, no dia 07.02.2022, em conjunto com sua esposa falecida (ID. 75187680) e, dentre os documentos, juntar apenas a certidão de casamento, não apresentando a respectiva Certidão de Óbito que, embora lavrada em 06.07.2013, só veio aos autos no dia 07.05.2025, para acompanhar os presentes Embargos de Declaração após a prolação da sentença que foi desfavorável aos interesses do Requerido/Embargante.

(...)

21. Isso porque, colhe-se dos autos diversas oportunidades para que o Requerido apresentasse a Certidão de Óbito de sua falecida esposa, tais como a audiência de tentativa de conciliação, a apresentação da contestação e todas as demais oportunidades de falar nos autos, notadamente, quando intimado para a regularização da representação processual da Requerida IVANETE.

(...)

27.

Outrossim, a própria demora para averbação do falecimento da Requerida às margens dos imóveis pertencentes ao casal, só o fazendo em junho de 2022, sem qualquer comunicação nos autos, demonstra sobremaneira a intenção do Requerido de manter vício em “algibeira” para utilização em tempo oportuno, caso houvesse alguma decisão que lhe fosse desfavorável, como ocorreu com a prolação da sentença de procedência da demanda reivindicatória no ID. 191715882.

28.

Logo, é evidente que o Requerido não só era conhecedor do vício desde o nascedouro da ação, como agiu em diversas oportunidades de modo a ocultar tal informação e manter o vício pré-existente para ulterior utilização, caso fosse de seu proveito
”.

Anota-se, ainda, que o julgador singular anotou, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, a ausência de qualquer prejuízo à parte demandada, uma vez que “
foi oportunizado ao Requerido e, devidamente utilizado por este, o exercício da ampla defesa e do efetivo contraditório
”, o que sequer foi impugnado nas razões recursais, de forma que a tese de nulidade não prospera.

Outrossim, do ponto de vista do julgamento meritório, verifica-se da simples leitura do
decisum

a exposição dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do Juízo
a quo
acerca
da procedência do pleito autoral, restando indicado expressamente na sentença todos os documentos juntados nos autos pela Autora/Apelante que comprovam sua propriedade sobre o imóvel em disputa, ao passo que a parte demandada não se dignou “
sequer a declinar de quem foi adquirido o móvel, nem a forma ou condições negócio, da mesma forma não informaram por meio de qual documento público ou particular se efetivou a alegada aquisição
.
Limitando-se a discorrer genericamente sobre o não exercício de posse da Requerente, a possibilidade de Usucapião em matéria de defesa e o direito de retenção de benfeitorias
” e deixando de apresentar “
qualquer título, documento ou recibo de pagamento capaz de comprovar a alegada aquisição dos imóveis
”.

Nesse sentido, a alegação recursal genérica de que “
a sentença negligenciou o exame adequado da posse legítima e contínua exercida pelos réus, que é respaldada por fortes evidências e está em conformidade com a legislação vigente
”, não tem o condão de indicar o desacerto do julgador singular.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Anoto, por derradeiro, que não verifico hipótese de litigância de má-fé na interposição do presente apelo a ensejar a aplicação da penalidade correspondente, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025